Tribunal: TJBA
Processo: 8017524-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017524-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: GABRIEL GOES DE SOUZA e outros Advogado(s): GABRIEL GOES DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CP). INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO REMOTA EM AUDIÊNCIA. RÉU FORAGIDO. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu acusado pela prática de homicídio qualificado tentado. A defesa se insurge contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de participação do paciente, que se encontra foragido, na audiência de instrução por meio de videoconferência. Alega-se que a negativa configura cerceamento de defesa e violação ao direito de autodefesa. 2- A legislação processual penal, notadamente o artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, prevê a realização do interrogatório por videoconferência em caráter excepcional e direcionado especificamente ao réu preso, não estendendo tal prerrogativa ao acusado que deliberadamente se evade da aplicação da lei penal. A condição de foragido não se enquadra nas hipóteses de "relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal", previstas no inciso II do referido parágrafo. 3- A jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo predominante, alinha-se ao entendimento de que o réu foragido não possui direito subjetivo de participar de atos processuais por meio virtual, pois tal conduta representaria uma tentativa de se beneficiar da própria torpeza, em violação ao princípio da boa-fé processual e ao disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal. A concessão do pedido equivaleria a chancelar a condição de fuga, fragilizando a autoridade do Poder Judiciário e conferindo ao foragido um benefício não previsto em lei, em detrimento da segurança jurídica e da efetividade da persecução penal. 4- Embora a autodefesa, que inclui o direito de presença, seja uma garantia fundamental, ela não é absoluta e deve ser exercida nos termos e limites estabelecidos pela legislação processual. A opção voluntária pela fuga implica a assunção das consequências processuais dela decorrentes, não se podendo falar em cerceamento de defesa quando o próprio acusado cria o obstáculo à sua participação presencial. A defesa técnica foi plenamente assegurada, com a presença do advogado constituído em todos os atos do processo, o que afasta a alegação de prejuízo irreparável. 5- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª Márcia Luzia Guedes de Lima, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem. 6- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017524-48.2026.8.05.0000, impetrado por GABRIEL GOES DE SOUZA, Advogado, em favor de LAERCIO SILVA SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15